Tribunal: TCU
Processo: 007.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por Ronaldo Moitinho dos Santos, ex-prefeito do Município de Iguaí/BA, gestão (2009 e 2012) e (2017-2020), contra o Acórdão 5.314/2021, da relatoria do E. Ministro Jorge de Oliveira, cujo objeto consistia na pavimentação do entorno do Parque de Exposição Agropecuário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente, à Prefeitura e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.